Tribunal: TJSP
Processo: 1009466-96.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009466-
96.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009466-96.2018.8.26.0510
2
APELAÇÃO No 1009466-96.2018
APELANTE: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
APELADA: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
COMARCA: Rio Claro 3a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.708
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de regresso
movida por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica. A magistrada, Doutora Cyntia Andraus Carretta,
considerou não comprovado o nexo causal entre a conduta da
Ré e os danos nos aparelhos elétricos dos segurados. Imputou
ao Autor as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Apela o Autor alegando que os
laudos técnicos produzidos por terceiros são suficientes para
fundamentar a procedência da ação. Ressalta ser descabia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009466-96.2018.8.26.0510
3
preservação dos aparelhos danificados. Diz que as descargas
atmosféricas são fortuitos internos, comuns e previsíveis.
Aponta a responsabilidade objetiva da Ré, concessionária de
serviço público, e pede a inversão do ônus da prova, com base
no CDC. Afirma que a Resolução da ANEEL no 414/2010
não se aplica ao caso.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Itaú
Seguros
de
Auto
e
Residência S/A celebrou com Cleusa Marília Soares Zelioli e
Márcio Henrique C. Pimenta apólices com cobertura para
danos elétricos. Em janeiro e setembro de 2017, devido a
oscilação de tensão na rede elétrica mantida pela Elektro
Eletricidade e Serviços S/A, diversos aparelhos dos segurados
foram avariados. A seguradora pagou indenização de
R$5.458,25, já descontada a franquia, e requer o regresso.
O Autor juntou documentos
referentes à regulação do sinistro e laudos técnicos que
apontam as oscilações de energia como causa da queima dos
equipamentos.
A Ré afirma que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009466-96.2018.8.26.0510
4
registrada nenhuma anormalidade no fluxo de carga da rede
naquele dia e sustenta que não houve comprovação do nexo
de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má
prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. A Ré
também é concessionária de serviço público, submetendo-se
ao disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
igualmente prevê a responsabilidade objetiva. Contudo, em
qualquer caso, sem a prova do nexo causal entre o fato e o
dano, não há como responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pelas vítimas. Os singelos relatórios técnicos
juntados pelo Autor não apontam com clareza que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária, havendo tão somente a
presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de
sobretensão na rede elétrica pública causada por queda de
raios na região. Não há notícia de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela
mesma rede. Tampouco consta dos autos a realização, à
época, de testes para aferir a carga da rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009466-96.2018.8.26.0510
5
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro.
Sem a prova do nexo causal, a
questão da distribuição do ônus da prova é irrelevante.
Imprescindível que se demonstrasse que o dano aos aparelhos
ou a própria sobrecarga de energia decorreu de vício na
prestação do serviço, fato sobre o qual sequer há indício. Note-
se que a sobrecarga de energia não tem, efetivamente, como
causa única o vício no fornecimento controlado de energia,
sendo antes possível sua ocorrência por descarga elétrica
atmosférica
ou
defeitos
na
instalação
interna
de
responsabilidade do consumidor.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, sem elevação de honorários
advocatícios porque fixados no teto de 20%.
Pedro Baccarat
Relator